Tribunal: TJDFT
Processo: 0731184-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731184-60.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JUAN ANTÔIO SIMÃO DE SOUZA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESES DEFENSIVAS: 1) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. 3) NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. 4) NÃO VALORAÇÃO NEGATIVA DE MAUS ANTECEDENTES. CONCLUSÕES: 1) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE DA ABSOLVIÇÃO DO RÉU. 2) AS MESMAS PROVAS NÃO PERMITEM A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. 3) PRESENÇA DE ÓBICE. QUANTIDADE DE DROGA E REINCIDÊNCIA (ESPECÍFICA). 4) CONDENAÇÕES PRETÉRITAS, AINDA QUE SE REFIRAM A CASOS COM A PENA EXTINTA A MAIS DE 5 (CINCO) ANOS, JUSTIFICAM O AUMENTO DA PENA NA PRIMEIRA FASE. 1) Estando devidamente comprovados a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, C/C o 40, inc. III, ambos da LAT), inviável o pleito absolutório. 2) Evidenciada a nítida intenção de comercializar drogas, inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28, da LAD). 3) A reincidência, notadamente, se específica no tráfico de drogas, impede o reconhecimento da causa de redução do “traficante de primeira viajem”, prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, pois é critério expresso e objetivo que o “agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”. Por óbvio, todos esses requisitos devem estar presentes, ou seja, não basta atender a um ou a alguns desses requisitos. Todos devem estar presentes, caso contrário ilegítima a aplicação do redutor legal. 4) Escorreito o aumento da pena na primeira fase da dosimetria em razão da presença de condenação pretérita, com lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, consoante previsão do artigo 64, I, do CP, que, como sabido, tal período, como previsto no referido dispositivo, também conhecido como período depurador, afasta a aplicação de condenações anteriores a título de reincidência na dosimetria, mas não a título de maus antecedentes. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, asseverando que inexistem nos autos provas suficientes a sustentar a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, devendo ser acolhida a tese absolutória ou, alternativamente, a desclassificação para o tipo penal descrito no artigo 28 da aludida lei. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado proferido por outra corte de justiça com o objetivo de demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Ao assentar comprovada a autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 2.012.743/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/5/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012